Tribunal: TJMT
Processo: 0006519-34.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006519-34.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 932.743.861-20 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ELEOMAR RENE BLOCHER - CPF: 625.094.620-91 (ADVOGADO), AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A - CNPJ: 08.330.336/0001-24 (APELADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA registrado(a) civilmente como NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), PATRICK ANTONIO PICOLI TREVISAN - CPF: 366.369.398-85 (APELADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), A. M. D. R. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil. Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Acidente de trânsito com óbito. Colisão traseira. Culpa exclusiva da vítima. Ausência de responsabilidade do condutor apelado. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito, com óbito, envolvendo veículo conduzido pela vítima e caminhonete conduzida por um dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em apurar se o acidente de trânsito que resultou no óbito de José Cláudio da Rocha foi causado pela conduta do réu, ou se houve culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos, conforme boletim de ocorrência e declarações, que a vítima ingressou de forma abrupta na rodovia, sem a devida cautela ao entrar na pista preferencial, configurando culpa exclusiva pelo acidente.

4.

As teses apresentadas pelos apelantes em fase recursal, envolvendo a alta velocidade, a falta de habilitação específica e a ausência de marcas de frenagem, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas neste momento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção da sentença recorrida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 44; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANA DE OLIVEIRA MORAES e ALAN MORAES DA ROCHA, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 0006519-34.2013.8.11.0040), ajuizada pelos apelantes contra PATRICK ANTONIO PICOLI TREVISAN, AGROFLORESTAL RIO GUAIBA S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., rejeitou os pedidos iniciais, por entender que “
competia ao falecido, que trafegava pela via vicinal, a adoção de cuidados redobrados para ingressar na faixa preferencial (BR 163), sendo que ao proceder de maneira diversa deu causa ao sinistro
” (cf. Id. no 223422198).

Os apelantes sustentam que “
o carro da vítima repousou 30,7 metros após impacto, o que demonstra claramente a velocidade do veículo das apeladas para aquele local, que se trata de zona urbana do município de Sinop e para tanto deveria respeitar o limite de velocidade de 60 km/h naquela via
”, de modo que “
levando em consideração a distância em que repousaram e utilizando a equação de Torricelli
”, tem-se que “
o veículo conduzido pelo apelante estava aproximadamente 140,79 km/h
”; assevera que “
o veículo conduzido pelo apelado Patrick obrigatoriamente exigia do condutor a Carteira Nacional de Habilitação na categoria “C”, uma vez que é classificado como caminhão pelo Detran
”, e que o condutor não a possuía à época do fato.

Pede, pois, “
o provimento do apelo reformando a sentença de primeiro grau, condenando os apelantes a indenização de cunho moral e material perquirida na inicial
” (cf. Id. no 223422653).

Nas contrarrazões, as apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 223422656 e 223422655).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória, na qual os autores pretendem a condenação dos réus em danos morais pela responsabilidade destes no acidente de trânsito que vitimou José Cláudio da Rocha.

Em sua inicial, a parte autora relatou, em síntese que no momento em que realizava manobra para ingressar na rodovia foi abalroado na traseira pela caminhonete conduzida pelo requerido Patrick, o qual trafegava em velocidade incompatível para o local, fato que culminou com o óbito de José Cláudio.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
Pois bem. Situando a questão, pretende a parte autora a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob a justificativa de que o requerido Patrick teria sido o responsável pelo acidente que resultou no óbito do companheiro da autora Silvana, pai do autor Alan.

Neste cenário, incumbia à parte autora, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC/73, vigente na data do ajuizamento da ação, o ônus da prova acerca dos fatos alegados na exordia, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, senão vejamos.

O boletim de ocorrência lavrado pela Policia Rodoviária Federal no dia do sinistro refere: Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Sinop/MT, no KM 822 da BR 163, verificou-se através dos vestígios, corroborado pela declaração do condutor de V1 que: V1, GMC/3500 ND, placa JZK-3617/MT, conduzido por PATRICK ANTONIO PICOLI TREVISAN, ileso, vinha em sua mão de direção sentido decrescente da via, momento em que V2. GM/CORSA WIND, placa AJR-8767/MT, conduzido por JOSE CLAUDIO DA ROCHA, lesões graves, realizou manobra para entrar na rodovia, vindo de via vicinal adjacente a BR 163, ocorrendo assim a colisão traseira de V1 em, V2, conforme croqui (id. 125720563 - Pág. 4).

Segundo relatado pelos policiais que compareceram ao local, os vestígios deixados corroboravam a declaração do requerido Patrick no sentido de que o veículo conduzido por José Cláudio da Rocha teria ingressado de forma abrupta na BR 163, ocasionando assim a colisão que culminou no seu óbito.

Ressalto que Daniela Moraes Teixeira, ouvida como informante, disse que estava no veículo com José Cláudio. Relatou que o carro estava ingressando na BR no momento da colisão (id. 130955325), situação que reforça o ter do boletim acima citado.

Com relação à testemunha Daniel, compromissada, policial rodoviário federal, disse não se recordar do sinistro (id. 130955325).

Diante desse cenário, sobreleva mencionar que compete ao condutor que ingressa na via preferencial a adoção dos cuidados necessários na execução da manobra de forma segura, conforme preceitua o art. 44 do CTB, segundo o qual: Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Da leitura do artigo supracitado é forçoso concluir que competia ao falecido, que trafegava pela via vicinal, a adoção de cuidados redobrados para ingressar na faixa preferencial (BR 163), sendo que ao proceder de maneira diversa deu causa ao sinistro.
(...)

Destaco, ainda, que nada há nos autos que indique que o requerido Patrick estaria trafegando em velocidade incompatível para o local, a fim de possibilitar o reconhecimento de eventual culpa concorrente.

Desta feita, afastada a responsabilidade do requerido Patrick pelo sinistro que vitimou José Cláudio, está também afasta a responsabilidade da requerida Agro Florestal, a qual respondia a presente demanda na condição de proprietária do veículo envolvido no acidente.

Feitas essas considerações, a improcedência da ação principal é medida que se impõe.

Com relação à lide secundária, considerando que constitui faculdade do denunciante aguardar o resultado da demanda principal para exercer seu direito de regresso, tendo optado por denunciar a seguradora antes do julgamento da lide primária, considerando a improcedência da pretensão, deverá a denunciante arcar com as despesas alusivas à defesa da denunciada em juízo.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade da justiça.
”.

Nos termos do art. 186 do Código Civil “
aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário que haja “
a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano
”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar (CC, art. 927, caput).

Conquanto os apelantes insistam em imputar a culpa pelo evento danoso aos apelados, os elementos probatórios contidos nos autos não corroboram a assertiva sustentada por eles, pois, embora digam que está devidamente provado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, e, por conseguinte, o dever de indenizar os responsáveis pelo acidente que provocou a morte de José Cláudio, não produziram provas satisfatórias e suficientes para corroborar tal alegação.

E, conquanto a dinâmica do acidente não esteja totalmente esclarecida em razão da ausência de laudo pericial, os documentos acostados na inicial e a própria declaração dos autores foram uníssonos em dizer que a vítima, vindo de estrada vicinal, adentrou na pista de rolamento na qual trafegava o requerido Patrick, que colidiu com a parte traseira do veículo dirigido pela vítima.

Com efeito, a
culpa pela ocorrência do acidente não se determina apenas pela possibilidade ou não de evitá-lo, mas sim pelo fator determinante à ocorrência do fato. Nesta construção lógica, o artigo 44 do CTB estabelece que “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”. Portanto, tem-se que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, de maneira desatenta, iniciou manobra de ingresso na via em local inadequado e em momento inoportuno, vindo a colidir com o veículo do réu que trafegava pela pista de rolamento.

Importante consignar que é inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas que não constaram da inicial, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal, matéria que foi suscitada e discutida no processo, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que as teses recursais da apelante - (i) a equação apresentada para demonstrar a alta velocidade do condutor; (ii) a imperícia do condutor que não possuía requisito fundamental para conduzir o veículo, qual seja, CNH na categoria “C” e (iii) a ausência de marcas de frenagem no local do sinistro – sequer comportam conhecimento por esta instância revisora.

Ademais, válido pontuar que ainda que se conheça dos argumentos que inequivocamente configuram inovação recursal levantados pelo autor/apelante, eles não seriam capazes de, por si só, alterar o resultado julgamento, porquanto não teriam o condão de alterar o fator determinante à ocorrência do fato, que foi o ingresso negligente na pista de rolamento pela vítima, notadamente, pois, a preferência era do réu Patrick que trafegava por via arterial (artigo 44 do CTB).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento do §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024